Tribunal: TJDFT
Processo: 0720483-53.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. LEGITIMIDADE. NOTIFICAÇÃO REALIZADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 4° Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, bem como condenou o autor ao pagamento de multa em razão da litigância de má-fé, no percentual de 2% (dois por cento) do valor da causa.

2. Na origem, o autor, ora recorrente, ajuizou ação anulatória de bloqueio da CNH. Narrou que é habilitado na categoria “AB” desde 10/01/1989. Destacou que, conforme o órgão de trânsito, o demandante atingiu o número máximo de pontos permitidos na CNH, conforme Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Contudo, frisou que tal processo padeceu de legalidade, uma vez que apresentou vícios de inconformidade com a lei. Salientou que não recebeu notificação referente à instauração do Processo Administrativo de suspensão da sua CNH. Destacou que possuía dois veículos vendidos em 2013, mas que não foram transferidos pelos compradores. Argumentou que não pode responder pela penalidade imposta, já que não incorreu nas condutas geradoras do referido processo administrativo. Observou que alguns dos pontos registrados em sua carteira foram gerados por terceiros, restando clara a ilegalidade da imposição da penalidade de suspensão.

3. Recurso próprio e adequado à espécie. Preparo regular (ID 67248614). Foram oferecidas contrarrazões (ID 67248618).

4. As questões trazidas para análise desta Turma Recursal consistem na análise da regularidade do processo administrativo, do pedido de anulação da decisão que suspendeu a CNH e no cabimento da multa por litigância de má-fé.

5. Em suas razões recursais, o autor, ora recorrente, alegou que o processo de suspensão do direito de dirigir foi instaurado em 04/04/2016, indicando excesso de pontos entre os anos de 2012 e 2015. Destacou que, à época, estava vigente a Resolução 182/05 do CONTRAN que estabelecia, em seu art. 3°, que a penalidade de suspensão do direito de dirigir será imposta sempre que o infrator atingir a contagem de vinte pontos no período de 12 (doze) meses, devendo considerar a data do cometimento da infração para estabelecer o referido período. Frisou que o processo administrativo em discussão, faz referência ao excesso de pontos registrados durante quatro anos pelo recorrido, desatendendo a normal legal. Argumentou que o interregno temporal de apreciação para aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir era de 12 (doze) meses, o que não foi observado pela referida autarquia. Observou que concorda não ter havido a prescrição quinquenal, contudo, o juízo a quo se equivocou sobre a data em que a penalidade foi aplicada, já que em 2018 o processo só tinha sido julgado em primeira instância, cabendo ainda recurso administrativo. Detalhou que houve o trânsito em julgado do processo em junho de 2020 e só em 14/11/2023 foi inserido o bloqueio na habilitação do recorrente. Asseverou que a promoção do debate sobre a alegação do não recebimento da notificação não é suficiente para a imposição de penalidade da litigância de má-fé. Pontuou que o Poder Judiciário pode reabrir o prazo para indicação dos condutores infratores, já que o prazo do CTB diz respeito ao procedimento administrativo. Ao final, requereu o recebimento do recurso e o seu provimento para reformar a r. sentença e julgar procedente os pedidos iniciais, afastando, inclusive, a multa por litigância de má-fé.

6. É incontroversa a inexistência da prescrição quinquenal do direito de punir, conforme apontado em sede recursal. Conforme se verifica do documento (ID 67248345, p.14/18) o recorrente teve ciência das multas e, inclusive, pagou grande parte das infrações pecuniárias. O autor foi devidamente notificado das infrações e da abertura do processo administrativo (ID 67248345, p.19/21) e respondeu informando sobre a venda de dois veículos e a posse de um terceiro, embora tenha argumentado que não era o único usuário desse último veículo. Quanto às alegações de venda e de utilização do carro por terceiro, o recorrente não se desincumbiu de demonstrar minimamente o alegado, nos termos do inciso I do art. 373 do CPC, sendo legítima a penalidade imposta pelo recorrido.

7. Da litigância de má-fé. Nos termos do inciso II do art. 80 do CPC, considera-se litigante de má-fé, aquele que alterar a verdade dos fatos. Pelas provas acostadas aos autos, o recorrente tinha conhecimento das multas e do processo administrativo de suspensão da CNH. Assim, é evidente que agiu contrariamente à ética e à probidade que devem permear os processos judiciais quando afirmou cabalmente não ter sido notificado. Sentença mantida.

8. Recurso conhecido e não provido.

9. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.